Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007444-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- J. M. D. S. A. representado por sua mãe LENIRA ROSÁRIA DOS SANTOS AMARAL
Agravo de Instrumento n. 1007444-89.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para COMPELIR a demanda UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, autorizar e/ou custear os procedimentos indicados ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de MULTA no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, que fixo no valor de R$ 1.000,00.
A agravante alega que ao aderir ao plano, a representante do agravado estava ciente das limitações contratuais, bem como do que é determinado pela Agência Nacional de Saúde.
Aduz que a negativa na autorização das terapias buscadas ocorreu porque extrapolou o número limite de sessões estipuladas na avença.
Defende a legalidade da recusa e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem quatro anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F.84.0) e, por indicação médica, foi solicitado tratamento psicológico por no mínimo 30 horas por semana, sendo 20 horas de intervenções com a terapia ABA, e 10 horas de orientações a assistente terapêutica na escola (Id 38216969).
A negativa da agravante ocorreu por ter extrapolado o numero de sessões conforme firmado no contrato.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Portanto, o limite de sessões estabelecidos na avença, não pode interferir no tipo de procedimento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator